Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714705-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO FERNANDES SOARES - CRISTAL SUCATAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Leandro Fernandes Soares – Cristal Sucatas (ID no 16883651, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal pretendida (ID no 16562916, págs. 1-6). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO